Tribunal: TJSP
Processo: 1016486-40.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DEMURRAGE. Preliminar de ilegitimidade passiva. Pertinência subjetiva entre o sujeito e a pretensão deduzida em juízo. Rejeição. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prescindibilidade de instrução probatória, sendo suficiente a prova documental juntada aos autos. Sentença de procedência. Recurso da ré. Na hipótese, houve anterior ação de obrigação de entrega de coisa certa

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DEMURRAGE. Preliminar de ilegitimidade passiva. Pertinência subjetiva entre o sujeito e a pretensão deduzida em juízo. Rejeição. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prescindibilidade de instrução probatória, sendo suficiente a prova documental juntada aos autos. Sentença de procedência. Recurso da ré. Na hipótese, houve anterior ação de obrigação de entrega de coisa certa (Processo no. 1012441-32.2018.8.26.0562), na qual por r. sentença mantida por v. acórdão, entendeu-se que a ré é consignatária do contêiner em questão, do que resulta sua responsabilidade pela sobreestadia, uma vez que não o devolveu no prazo devido. Dispensabilidade de apresentação de termo de compromisso. Demurrage tem como fundamento usos e costumes do Direito Marítimo. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Alegação de valores cobrados excessivamente que não comporta acolhimento, ante a natureza indenizatória e o longo período em que a autora ficou privada da utilização/comercialização de seu contêiner (1.285 dias). Precedente do C. STJ. Diferença entre taxa cambial de moeda estrangeira e correção monetária do débito que justifica a possibilidade de sua cobrança. SENTENÇA MANTIDA. Sucumbência recursal. Art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.